Tribunal: TJDFT
Processo: 0730934-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO EM PARTE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. EXCLUSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE VERIFICADA. REDUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o ora apelante praticou as condutas de ataque às vítimas objetivando as suas mortes. Também existem elementos probatórios que alicerçam a qualificadora do motivo torpe, tendo os crimes sido cometidos em razão de ciúmes, e da utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo elas sido atacadas com surpresa no local onde estavam.
4. Não havendo nos autos elementos a comprovar eventual perseguição do acusado contra uma das vítimas, tendo sido ele absolvido sumariamente quanto a tal delito na fase do judicium accusationis, não se pode utilizar tal fundamento para avaliar negativamente circunstância judicial do crime praticado contra a vítima.
5. Conforme assentado na doutrina e jurisprudência, no delito de homicídio, reconhecido pelo júri popular mais de uma qualificadora, é possível que uma delas sirva para qualificar o crime e as demais sejam empregadas para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria.
6. Se, em relação a um dos crimes, uma mesma qualificadora serviu para qualificar o delito e ensejar a avaliação desfavorável da circunstância judicial das circunstâncias do crime, deve ser excluída sua valoração negativa, sob pena de bis in idem.
7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria, em face da avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
8. Se o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que alegue tese defensiva, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima), por duas vezes, afastar a avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime em relação a um dos crimes, diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas em relação a ambos os crimes e reconhecer em favor do réu a circunstância atenuante da confissão espontânea também em relação a ambos os crimes, reduzindo-lhe a reprimenda, ao final, de 32 (trinta e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para 24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.